Tribunal: TJPA
Processo: 0803797-36.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803797-36.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: IZABEL SOUSA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0803797-36.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO:
IZABEL SOUSA SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: FÁBIO CARVALHO SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Omissão. Correção monetária e juros de mora. Aplicação da taxa SELIC como índice único. Possibilidade de efeitos infringentes. Embargos acolhidos.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A em face de acórdão que manteve a condenação com base no índice de correção monetária INPC, sem manifestação expressa quanto à aplicação da taxa SELIC. O embargante alega omissão no julgado, postulando pela aplicação exclusiva da SELIC, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto ao índice aplicável para atualização monetária e juros de mora na condenação por danos morais e materiais, especificamente se a taxa SELIC deve ser adotada como índice único, sem cumulação com outros índices de correção monetária.

III.
Razões de decidir

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

4.

Constatada a omissão no acórdão em relação à aplicação da taxa SELIC, é cabível o acolhimento dos embargos para suprir o ponto omisso, aplicando o entendimento do STJ de que a taxa SELIC, por já englobar correção monetária e juros de mora, deve ser utilizada como índice único, sem cumulação com outros índices de atualização.

5.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, nos casos de indenização por danos morais e materiais, a taxa SELIC deve ser aplicada, nos termos do art. 406 do Código Civil, como consectário legal, vedando-se a aplicação cumulativa de outros índices de correção monetária (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 08/10/2021; EDcl no REsp 1.848.862/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/06/2024).

IV.
Dispositivo e tese

6.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, sem cumulação com o INPC ou qualquer outro índice.

Tese de julgamento
: 1. A taxa SELIC, por já englobar correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada como índice único em condenações por danos morais e materiais, vedada a cumulação com outros índices de atualização.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 08/10/2021; STJ, EDcl no REsp 1.848.862/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/06/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803797-36.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO:
IZABEL SOUSA SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: FÁBIO CARVALHO SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.
,
em face do Acórdão (ID nº 22408193),
que negou ao Agravo Interno interposto.

Em suas razões recursais, esclarece o recorrente haver omissão ao julgado, ante a manutenção da condenação pelo índice do INPC, sendo necessária a aplicação da taxa SELIC, conforme entendimento consolidado do STJ
.

Nesse contexto, postula o Embargante
:

“(1) sejam sanadas as omissões apontadas, mediante expresso pronunciamento desta Câmara a respeito da necessária aplicação da taxa SELIC como consectário legal da condenação por danos morais e materiais, nos termos da fundamentação supra, consoante previsão legal e orientação jurisprudencial sobre o tema;

(2) sejam concedidos excepcionais efeitos infringentes, caso o acolhimento dos aclaratórios importe em alteração do julgado, para que seja aplicada a Taxa SELIC, na forma simples e sem a incidência de qualquer outro índice de correção monetária para fins de apuração dos valores a serem pagos em virtude da condenação, nos termos da fundamentação supra;”.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório
.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do presente recurso
, conheço.

Os Embargos de Declaração têm a finalidade de apenas aclarar sentença ou acordão, devendo observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Pois bem.

Rememoro que o Embargante aponta a existência de
omissão ao julgado, ante a ausência de
aplicação da taxa SELIC como consectário legal da condenação por danos morais e materiais, pelo que entendo que merece acolhimento.

Explico.

Da análise dos autos, vislumbro que, a despeito de ter constado o índice a ser utilizado quando aos danos morais, deixou de ser expresso quanto a aplicação da taxa SELIC, pelo que passa a suprir a omissão, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que formaram meu convencimento, no particular.

Por oportuno, colaciono a jurisprudência do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO PARA RESOLVER SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO (SASO). FALECIMENTO DO PACIENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

8. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária" (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 8/10/2021).

9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeitos modificativos.”.
(EDcl no REsp n. 1.848.862/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Conforme se verifica o acórdão não alterou a taxa estabelecida em sentença pelo Juízo de primeiro grau, o qual utilizou a taxa INPC, válida a época do julgamento.

Dessa forma, deve ser reformado o
decisum
para determinar que
os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC
deduzido o índice de atualização monetária
.

Ante o exposto, conheço e acolho
os Embargos de Declaração
, conferindo
os efeitos integrativo e modificativo,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/12/2024